Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FILOMENA PAULINO DO NASCIMENTO (agravante/ré), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n.o 0706426-60.2020.8.07.0019 movido por BANCO HONDA S/A (agravado/autor), que determinou intimação da parte requerida para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição do Juízo, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 93766867, dos autos de origem): (...) 1. Como questão prévia, analiso o pedido de gratuidade judiciária apresentado pela parte requerida. 2. O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, 2015) alterou sobremaneira a questão, especialmente com a revogação do artigo 4o da Lei n.o 1.060, 5 de fevereiro de 1950, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais. 3. Agora, com fundamento no artigo 98, § 2o, do CPC, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão da gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. 4. Assim, faculto a parte requerida comprovar a alegada miserabilidade jurídica. 5. Prazo: 15 (quinze) dias. 6. A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos (ID 93586883) (CPC, art. 239, § 1o), razão por que declaro-o citada. 7. Recebo a petição de ID 93586879 como contestação. 8. Aguarde-se o cumprimento da diligência de busca e apreensão do veículo objeto da lide (ID 84907685). 9. No mais, não obstante a petição de ID 93586879, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 10. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada (ID 78863284), verifica-se que está inadimplente desde junho de 2020, tendo efetuado o pagamento de 21 parcelas. 11. Estabelece o artigo 6.o do CPC o princípio da cooperação, de modo que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 12. O artigo 77, por sua vez, estabelece que "(...) Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...)". 13. Assim, sem prejuízo das determinações anteriores, intime-se a parte requerida, por meio dos seus advogados, para indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou, esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, também no prazo de 15 (quinze) dias. 14. Ressalto que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 15. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na busca e apreensão do veículo ou se pretende a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 16. Por fim, sem prejuízo, intimo a parte autora para réplica. Em suas razões recursais (ID 26164687), o agravante/executado alega que foi proferida decisão que obriga a agravante/ré a exibição ou posse de documento ou coisa para que seja cumprida a medida liminar e que, em caso de descumprimento, elencará a conduta como ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta que a decisão recorrida merece ser reformada, posto que a agravante não está obrigada a entregar o veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pelo fato da agravante/ré não poder arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso com a reforma/revogação da decisão hostilizada, que obrigou a agravante/ré a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação, sob pena de multa, e, subsidiariamente, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo. Sem preparo, em face de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que há a possibilidade de determinação de intimação da parte ré para indicar o paradeiro do veículo, pois de acordo com os termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nesse sentido é o entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A instituição financeira autora/agravante diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravada tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos irreparáveis ao desempenho de sua atividade profissional. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. "Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )" (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos comprovantes juntados aos autos (ID 27090405), merece ser acolhido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela agravante/ré. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.